Tribunal: TJPA
Processo: 0800338-18.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800338-18.2021.8.14.0008

APELANTE: SELMA NAZARE SOBRINHO MOREIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR CONCLUSÃO DE ESPECIALIZAÇÃO. ART. 61, X, “A”, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/94 (RJU DE BARCARENA). INSTITUIÇÃO DE ENSINO POSTERIORMENTE DESCREDENCIADA. ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão da Gratificação de Incentivo de Aperfeiçoamento, prevista no art. 61, X, “a”, da Lei Complementar Municipal nº 002/94, em razão da conclusão de curso de especialização em Atendimento Educacional Especializado – AEE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se a servidora faz jus à percepção da gratificação de incentivo pela conclusão de curso de especialização na forma da Lei Complementar Municipal nº 002/94; e

(ii) estabelecer se o descredenciamento posterior da instituição de ensino invalida o diploma utilizado como fundamento para a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Municipal nº 002/94 assegura o pagamento da gratificação de 15% sobre o vencimento base àqueles que comprovarem a conclusão de curso de especialização na área de educação, sendo o certificado apresentado pela autora suficiente para atender a exigência legal.

4. O descredenciamento da instituição emissora do diploma, ocorrido em abril de 2025, não invalida títulos expedidos anteriormente, conforme entendimento consolidado do MEC e jurisprudência do TJPA, tratando-se de ato jurídico perfeito.

5. A negativa administrativa com base em vícios formais do certificado ou na Resolução CNE/CES nº 01/2007 não prospera, pois as informações exigidas pela norma devem constar no histórico escolar e não comprometem, por si sós, a validade do diploma.

6. A alegação de suspensão dos efeitos da Lei Complementar nº 033/2010 é irrelevante, pois a gratificação pleiteada tem fundamento exclusivo na Lei Complementar Municipal nº 002/94, norma vigente e não afetada por decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença reformada.

Teses de julgamento:

1.

A servidora pública que comprove a conclusão de curso de especialização em área compatível com a função e anterior ao descredenciamento da instituição de ensino faz jus à Gratificação de Incentivo prevista na legislação municipal.

Dispositivos relevantes citados:

·

LC Municipal nº 002/94 (RJU), art. 61, X, “a”;

·

Resolução CNE/CES nº 01/2007, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJPA, Apelação Cível 0800903-16.2020.8.14.0008, Relator(a): Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 20/11/2023;

·

TJPA, Apelação Cível 0800911-90.2020.8.14.0008, Relator: Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 18/09/2023;

·

TJPA, Apelação Cível 0800533-03.2021.8.14.0008, Relator(a): Roberto Goncalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 04/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar procedente o pleito autoral, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por Selma Nazaré Sobrinho Moreira contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do Município de Barcarena,
julgou improcedente
o pedido de implementação da gratificação de incentivo de aperfeiçoamento, pela conclusão de curso de especialização.

Em suas razões (Id n. 12394920) defende a apelante ter adquirido o direito ao recebimento da gratificação de incentivo de aperfeiçoamento, prevista no art. 61, do RJU Municipal, diante da conclusão do curso de especialização em Atendimento Educacional Especializado – AEE.

Afirma, ainda, que o descredenciamento posterior da instituição emissora do diploma não pode prejudicar a autora, que concluiu o curso quando ainda credenciado.

Ao fim, requer a reforma da sentença para julgar procedente a demanda.

Em contrarrazões (Id n. 12394924), o Município de Barcarena defende a manutenção da sentença, uma vez que o Diploma apresentado pela recorrente não atende aos requisitos legais exigidos para a concessão da gratificação em comento.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (Id n. 14405307).

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

O cerne da questão está em verificar se a recorrente possui direito, ou não, ao percebimento da gratificação de incentivo de 15% (quinze por cento), pela conclusão de curso de especialização e se o descredenciamento posterior da instituição emissora do Diploma impede o reconhecimento de tal direito.

Da análise dos autos, constata-se que a parte autora mantém vínculo efetivo com o apelado, exercendo o cargo de Professora Auxiliar, condição em que pleiteou o acréscimo de 15% (quinze por cento) ao vencimento base, a título de Gratificação de Incentivo (especialização), prevista no art. 61, inciso X,
“a”,
da Lei Complementar Municipal nº 002/94 (RJU) que assim dispõe:

Art. 61 Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais:

(...)

X – Gratificação de incentivo de aperfeiçoamento a todos que tenham concluído curso de pós-graduação nas seguintes proporções:

a) Especialização (360 horas): 15% (quinze por cento)

A norma condicionou o pagamento da vantagem pecuniária mediante obtenção de pós-graduação (especialização) na área de educação.

Diversamente do que tentou fazer crer o recorrido, a parte apelada preencheu o único requisito exigido pela legislação municipal transcrita acima, visto que comprovou a conclusão do Curso de Pós-Graduação
Lato Sensu
em nível de Especialização, em Atendimento Educacional Especializado – AEE, conforme o certificado anexado nestes autos (Id n. 12394850).

Sobre a temática em questão, esta Turma de Direito Público já firmou entendimento quanto à necessidade de ser observada a Lei Complementar Municipal nº 002/94 – Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Barcarena, confira-se:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO NO IMPORTE 15% SOBRE O VENCIMENTO BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 61, X, ‘a’ DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/94 QUE DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIPLOMA SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DO REQUISITO LEGAL. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não merece reforma o decisum que manteve a sentença de origem, uma vez que ficou devidamente comprovada pela impetrante a conclusão de curso de pós-graduação por meio de diploma válido, impõe-se o reconhecimento do direito líquido e certo ao recebimento da gratificação prevista na Lei Complementar Municipal nº 002/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis de Barcarena e dá outras providências, que estabelece: "Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais: (...) X - Gratificação de incentivo de aperfeiçoamento a todos que tenham concluído curso de pós-graduação nas seguintes proporções: a) Especialização (360 horas): 15% (quinze por cento)."

2. Não havendo na lei de regência qualquer condição para que a gratificação seja concedida, com disposição genérica, exigindo apenas a comprovação de especialização na área de educação, nesse sentido, o certificado de conclusão juntado aos autos se revela suficiente ao reconhecimento do direito. Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA em demandas semelhantes à dos autos.

3. Recurso conhecido e improvido.

(
TJPA, Apelação Cível 0800903-16.2020.8.14.0008, Relator(a): Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 20/11/2023
)

Em relação à alegada invalidade do Diploma Faculdade de Ciências e Educação do Espírito Santo – UNIVES, verifico, mediante consulta ao portal do MEC que o descredenciamento da referida instituição foi efetivado pela Portaria SERES/MEC n. 244, de
11 de abril de 2025
, portanto, posteriormente à conclusão do curso, ocorrida em 04/08/2013.

Ademais, o ato de descredenciamento não invalidou os cursos realizados anteriormente, estando, portanto, resguardada a validade dos Diplomas expedidos antes do descredenciamento.

Como bem consignou o representante do
Parquet
no 2º grau
: “...a conclusão do curso de pós-graduação da Apelante se deu em momento anterior ao descredenciamento da Instituição de ensino emissora, não sendo possível lhe prejudicar por fato totalmente alheio e superveniente à aquisição do direito à gratificação”
(Id n. 14405307 – pág. 3).

Precedentes deste E. Tribunal confirmam tal entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMONSTRADO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUANTO AO PERCEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO NO IMPORTE 15 % SOBRE O VENCIMENTO BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 61, X, ‘a’ DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/94 QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. O APELANTE CONCLUIU O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM JANEIRO DE 2018 TERIA SIDO DESCREDENCIADA NO DIA 24.10.2019, NÃO DEVE ATINGIR O DIREITO ALEGADO, UMA VEZ QUE A CONCLUSÃO DO SEU CURSO SE DEU EM 2018, PORTANTO, ANTES DO DESCREDENCIAMENTO, O QUE NÃO ATINGE ATO JURÍDICO PERFEITO, CONCRETIZADO EM PERÍODO PRETÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA, Apelação Cível 0800911-90.2020.8.14.0008, Relator: Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 18/09/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. LEI MUNICIPAL Nº 109/2010. VALIDADE DE DIPLOMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EXPEDIDO ANTES DO DESCREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal, ocupante do cargo de Professora Nível II, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de implementação de progressão funcional ao Nível III, com reajuste de vencimentos, e indenização por danos morais, alegando ter preenchido os requisitos previstos na Lei Municipal nº 109/2010 e apresentado certificado de pós-graduação expedido antes do descredenciamento da instituição de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora faz jus à progressão funcional ao Nível III, com pagamento de diferenças remuneratórias, à luz do direito adquirido e da validade do diploma apresentado; (ii) estabelecer se a negativa administrativa caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 e 4.
Omissos

5. O certificado de pós-graduação apresentado pela servidora é válido, pois foi expedido quando a instituição de ensino era regularmente credenciada, não sendo o posterior descredenciamento apto a invalidar títulos emitidos antes do ato administrativo, conforme entendimento do TJDFT e orientação do MEC.

6 a 8.
Omissos

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A servidora pública que preenche os requisitos previstos na legislação vigente à época do requerimento faz jus à progressão funcional, independentemente de revogação posterior da norma.

2. O certificado de pós-graduação expedido por instituição regularmente credenciada antes do descredenciamento mantém sua validade para fins de progressão funcional.

3. A mera negativa administrativa à progressão funcional, desacompanhada de comprovado abalo psíquico, não configura dano moral indenizável.

(TJPA, Apelação Cível 0007610-60.2019.8.14.0075, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 23/06/2025)

Também não merece acolhida o argumento quanto ao descumprimento da Resolução nº CNE/CES nº 01/2007, porquanto o simples fato de o certificado apresentado não conter todas as informações elencadas pelo art. 7º, incisos I a V, da referida Resolução, de forma alguma invalida a titulação da apelada. A bem da verdade, essas informações a que se apega o apelante devem constar no histórico escolar como claramente vocaliza o §1º do retro citado artigo.

No que alude à suspensão dos efeitos da Lei Complementar nº 033, de 21 de dezembro de 2010, em decorrência da medida cautelar proferida na ação direta de inconstitucionalidade (processo nº 0000442-14.2014.8.14.0000) cumpre observar, entretanto, que a pretensão da parte apelada se baseia em instrumento normativo diverso que é a Lei Complementar Municipal nº 002/94 – Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Barcarena, razão pela qual também deve ser rejeita essa alegação. No mesmo sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. TESE DE SUSPENSÃO DO PCCR VIA ADI 000442-14.2014.8.14.0000. CLARO EQUÍVOCO DA PARTE RECORRENTE. OBJETO DA ADI REFERIDA (PCCR) DIVERSO DO FUNDAMENTO LEGAL DO PRESENTE PEDIDO, QUE SE BASEIA NO ART. 61 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 002/94, DISPONDO SOBRE O REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES CIVIS DE BARCARENA. NORMA QUE SE ENCONTRA EM VIGOR E NÃO FORA OBJETO DE SUSPENSÃO DOS SEUS EFEITOS POR DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, Apelação Cível 0800533-03.2021.8.14.0008, Relator(a): Roberto Goncalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 04/09/2023)

Diante dos fatos ora analisados, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer o direito da apelante ao recebimento da gratificação de incentivo de 15% (quinze por cento), prevista no art. 61, X,
“a”,
da Lei Complementar Municipal n. 002/94 (RJU de Barcarena), diante da comprovação de conclusão do curso de especialização na área de educação, bem como, ao recebimento das parcelas retroativas a contar de 27/08/2020, data do protocolo do pedido administrativo (Id n. 12394850 – pág. 3), limitadas aos 05 (cinco) anos que antecedem o ajuizamento da demanda.

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando integralmente a sentença para
julgar procedente
o pleito autoral e determinando ao Município de Barcarena que proceda à incorporação no contracheque da requerente da Gratificação de Incentivo de 15% (quinze por cento), prevista no art. 61, X, “a” do RJU Municipal, bem como ao pagamento das parcelas retroativas a contar da data do protocolo administrativo do pedido, limitadas aos 05 (cinco) anos que antecedem o ajuizamento da demanda, acrescidas da correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deviam ter sido pagas (Súmula 682 STF) e juros de mora a contar da data do trânsito em julgado da sentença a ser calculado pelo índice oficial da caderneta de poupança, nos termos do Tema 905/STJ, parâmetros que deverão incidir até o advento da EC 113/21 (art. 3º), devendo o crédito ser atualizado a partir de 09/12/2021, unicamente pelo índice da taxa SELIC.

Diante do provimento recursal, inverto o ônus sucumbencial e condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios cujo percentual deverá ser fixado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/09/2025